Tribunal: STJ
Processo: 2162529-29.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2647428 - SP(2024/0170210-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: N D I S S
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
CINTIA COUTINHO CABRAL - SP417254
AGRAVADO
: A DE O M (MENOR)
REPTDO
: M M M
ADVOGADOS
: FABIANO JOSÉ DOS SANTOS - SP419421
PAULO SÉRGIO DE LISBOA SOUSA - SP357408
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA
ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO EM
RAZÃO DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 1.000 e 1.021 do Código de Processo
Civil por não ter sido demonstrada a similitude fática com o acórdão paradigma e
pela ausência de demonstração de divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia é sobre agravo de instrumento nos autos de ação de obrigação de
fazer
pedido de antecipação de tutela em que se determinou a cobertura de
c/c
tratamento multidisciplinar por plano de saúde para beneficiária com transtorno do
espectro autista.
3. A Corte estadual não conheceu do agravo de instrumento por configurar
preclusão lógica o cumprimento espontâneo da tutela de urgência pela agravante,
mantendo a decisão em agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a limitação judicial e a preclusão
lógica contrariam o
parágrafo único, do CPC e as normas de boa-fé
art. 1.000,
processual; (ii) saber se do agravo interno se deveria conhecer à luz do art. 1.021
do CPC e do princípio da colegialidade; (iii) saber se houve afronta aos arts. 5o, II
e XXXVI, da Constituição Federal; (iv) saber se há divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA56112650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 01542a75-b63a-4eef-97be-f6c39119767b

sobre (in)existência de preclusão lógica em obrigações continuadas; e (v) saber se
subsiste interesse recursal diante de fatos supervenientes no processo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso fica prejudicado em razão da perda superveniente do objeto ante a
prolação de sentença e o julgamento da apelação nos autos de origem, o que
extingue o interesse recursal no agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial prejudicado.
“O agravo em recurso especial fica prejudicado por perda
Tese de julgamento:
superveniente do objeto, quando o processo de origem é sentenciado e a apelação é
julgada”.
CPC, arts. 1.000, parágrafo único, e 1.021.
Dispositivos relevantes citados:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, julgar prejudicado o
14/04/2026 22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 01542a75-b63a-4eef-97be-f6c39119767b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2647428 - SP(2024/0170210-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: N D I S S
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
CINTIA COUTINHO CABRAL - SP417254
AGRAVADO
: A DE O M (MENOR)
REPTDO
: M M M
ADVOGADOS
: FABIANO JOSÉ DOS SANTOS - SP419421
PAULO SÉRGIO DE LISBOA SOUSA - SP357408
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA
ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO EM
RAZÃO DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 1.000 e 1.021 do Código de Processo
Civil por não ter sido demonstrada a similitude fática com o acórdão paradigma e
pela ausência de demonstração de divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia é sobre agravo de instrumento nos autos de ação de obrigação de
fazer
pedido de antecipação de tutela em que se determinou a cobertura de
c/c
tratamento multidisciplinar por plano de saúde para beneficiária com transtorno do
espectro autista.
3. A Corte estadual não conheceu do agravo de instrumento por configurar
preclusão lógica o cumprimento espontâneo da tutela de urgência pela agravante,
mantendo a decisão em agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a limitação judicial e a preclusão
lógica contrariam o
parágrafo único, do CPC e as normas de boa-fé
art. 1.000,
processual; (ii) saber se do agravo interno se deveria conhecer à luz do art. 1.021
do CPC e do princípio da colegialidade; (iii) saber se houve afronta aos arts. 5o, II
e XXXVI, da Constituição Federal; (iv) saber se há divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA55067712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:45
Código de Controle do Documento: 9574a291-62de-424e-85bf-3abd355a7559

sobre (in)existência de preclusão lógica em obrigações continuadas; e (v) saber se
subsiste interesse recursal diante de fatos supervenientes no processo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso fica prejudicado em razão da perda superveniente do objeto ante a
prolação de sentença e o julgamento da apelação nos autos de origem, o que
extingue o interesse recursal no agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial prejudicado.
“O agravo em recurso especial fica prejudicado por perda
Tese de julgamento:
superveniente do objeto, quando o processo de origem é sentenciado e a apelação é
julgada”.
CPC, arts. 1.000, parágrafo único, e 1.021.
Dispositivos relevantes citados:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por N. D. I. S. S.
contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento na ausência de
violação dos arts. 1.000 e 1.021 do Código de Processo Civil, na falta de
demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma
e na ausência de demonstração de divergência jurisprudencial.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contrarrazões em fls. 221-224.
O recurso especial, fundado no
III,
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal, foi interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo em agravo interno nos autos de ação de obrigação de fazer
pedido
c/c
de antecipação de tutela.
Do agravo de instrumento não se conheceu, e o agravo interno julgado
foi assim ementado (fl. 149):

Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de
instrumento porquanto o cumprimento da tutela de urgência pela agravante
configura ato incompatível com a vontade de recorrer. Ocorrência de preclusão
Documento eletrônico VDA55067712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:45
Código de Controle do Documento: 9574a291-62de-424e-85bf-3abd355a7559

lógica. Incidência do
parágrafo único, do CPC. Ausência de novos
art. 1000,
elementos fáticos ou jurídicos a autorizar a reforma do decisum. Precedentes.
Decisão mantida. Recurso não provido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque o
cumprimento da decisão liminar não implica concordância com o seu teor, sendo
prática de boa-fé processual para evitar penalidades processuais;
b) 1.021 do Código de Processo Civil, pois do agravo interno se deveria
ter conhecido para garantir o julgamento pelo órgão colegiado, em observância ao
princípio da colegialidade;
c) 5o, II, da Constituição Federal, porque a decisão recorrida violou o
princípio da legalidade ao impor obrigação não prevista em lei;
d) 5o, XXXVI, da Constituição Federal, porque a decisão desconsiderou
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o cumprimento da
decisão liminar configura preclusão lógica e ausência de interesse recursal,
divergiu do entendimento de outros tribunais, como o Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, que reconhecem a inexistência de preclusão lógica em
casos de obrigações continuadas.
Requer o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão
recorrido, declarando-se a inexistência de preclusão lógica e determinando-se o
prosseguimento do recurso.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 192.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 236-238.
Manifestação da agravante às fls. 244-247.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55067712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:45
Código de Controle do Documento: 9574a291-62de-424e-85bf-3abd355a7559

VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de
saúde fornecesse tratamento multidisciplinar à autora, diagnosticada com
transtorno do espectro autista, sob pena de multa diária.
A Corte estadual não conheceu do agravo de instrumento sob o
fundamento de que o cumprimento da tutela de urgência pela agravante configurou
ato incompatível com a vontade de recorrer, caracterizando preclusão lógica.
Interposto agravo interno, o Tribunal manteve a decisão.
O Tribunal de origem não conheceu do agravo de instrumento,
entendendo ser comportamento contraditório o cumprimento da medida liminar e a
interposição do recurso, concluindo haver preclusão lógica.
Confira-se trecho da decisão monocrática do agravo de instrumento (fl.
113):
Desse modo, como visto, o cumprimento da decisão judicial pela agravante
configura prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, configurando- se
preclusão lógica e implicando na ausência do interesse recursal, nos termos do
artigo 1.000, parágrafo único, do CPC.

Ocorre que, conforme informado pelo Ministério Público Federal à fl.
237, o feito de origem foi sentenciado de modo que há perda do objeto do recurso
especial.
Em consulta aos autos de origem (1016761-29.2023.8.26.0602), tem-se
que de fato o processo foi sentenciado em 2024, inclusive a apelação respectiva
julgada em
com interposição de recurso especial.
22/8/2024,
Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55067712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:45
Código de Controle do Documento: 9574a291-62de-424e-85bf-3abd355a7559

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55067712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:45
Código de Controle do Documento: 9574a291-62de-424e-85bf-3abd355a7559

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.647.428 / SP
Número Registro: 2024/0170210-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220068555001 10167612920238260602 21625292920238260000 2162529292023826000050000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : N D I S S
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
CINTIA COUTINHO CABRAL - SP417254
AGRAVADO
: A DE O M (MENOR)
REPTDO
: M M M
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO DE LISBOA SOUSA - SP357408
FABIANO JOSÉ DOS SANTOS - SP419421
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu julgar prejudicado o recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56085000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:54
Código de Controle do Documento: 338f4e19-2f9d-4192-b783-ecd5e2e5403e

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:54
Código de Controle do Documento: 338f4e19-2f9d-4192-b783-ecd5e2e5403e